Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-30.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ACOLHIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender pela necessidade de realização de perícia técnica contábil, afastando a competência do Juizado Especial para solução da demanda que versa sobre a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Em suas razões recursais, o autor requer a anulação da sentença, aduz a desnecessidade de realização de perícia, sendo as provas apresentadas suficientes para o deslinde da controvérsia e o Juizado Especial competente para tanto. Alega ainda a possibilidade de enfrentamento da controvérsia em sede recursal (art. 1013, §3o, CPC) e no mérito pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

2. Preliminar de Competência do Juizado Especial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso.

3. A matéria tratada nos autos não difere de muitas outras ações já apreciadas pelas Turmas Recursais, em que se discute a validade das contratações de cartão de crédito consignada com reserva de margem (RMC). Portanto, é com razão o apelo do autor/recorrente para que a sentença, ora combatida, seja anulada diante da inexistência de complexidade da causa.

4. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não. Precedentes: BANCO BMG SA versus DEUZIMAR BATISTA MARINHO CELESTINO Acórdão 1308955, 07236545720208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. BANCO DAYCOVAL S/A versus PEDRO GEDEAO BENTO Acórdão 1295884, 07073149020198070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar acolhida.

5. Todavia, impende destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura. Isto porque adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Destarte, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.

6 . Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: RITA DE CASSIA SOARES MOREIRA DA SILVA versus BANCO BONSUCESSO S.A. Acórdão 1135201, 07027728120188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de Competência dos Juizados Especiais Acolhida. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.